Tribunal: TCU
Processo: 028.517/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para fornecimento de informações acerca de divergência entre os resultados primários divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal preste informações sobre as discrepâncias estatísticas nos cálculos do resultado primário realizados pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação do Congresso Nacional, com fundamento nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Evair Vieira de Melo, autor do Requerimento 225/2024-CFFC, que não foram identificadas irregularidades nas discrepâncias estatísticas verificadas entre os resultados primários abaixo e acima da linha, encaminhando cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida; 9.4. dar ciência desta decisão à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Banco Central do Brasil e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.5. arquivar o presente processo.